Tribunal: TJMT
Processo: 1008296-74.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008296-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EVELIN BAMPI MIGUEZ - CPF: 046.411.071-81 (AGRAVADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 7º, III, DA LEI 12.026/2009 – NÃO EXERCÍCIO DA FACULDADE PREVISTA NO ART. 151, II, DO CTN, ABALIZADA PELO VERBETE SUMULAR 112/STJ – INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO CONCESSIVA DA LIMINAR NO JUÍZO DE PISO – MODIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

1 - Para concessão de liminar na via mandamental é imprescindível a demonstração dos requisitos previstos na Lei de Regência n. 12.016, artigo 7º, inciso III, quais sejam, viabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final da ação
(periculum in mora).

2 - Nos termos do art. 151, II, do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, cuja faculdade, não sendo exercitada pelo contribuinte, obstaculiza a suspensão da exigibilidade do débito em discussão.

3 – Recurso conhecido e no mérito provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo n. 1008296-74.2024.8.11.0000, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória da lavra do Juízo da Vara Especializada de Execuções Fiscais desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, em suma,
deferiu o pedido liminar
requestado pela agravada EVELIN BAMPI MIGUEZ na ação de Mandado de Segurança n. 1007381-33.2023.8.11.0041, que tem como objetivo primordial obter a suspensão da exigibilidade do crédito questionado e consubstanciado na CDA n. 2017478700, com fundamento no artigo 151, incisos III e IV, do Código Tributário Nacional.

Voltando os olhos à ação de base, mandado de segurança, impetrado por EVELIN BAMPI MIGUEZ em desbenefício do ESTADO DE MATO GROSSO, tem-se que seu ajuizamento tem como desígnio conseguir a nulidade do débito fiscal consubstanciado na ausência de recolhimento de ITCD, CDA n. 208448178, no valor originário de 37.153,20 (trinta e sete mil cento e cinquenta e três reais e vinte centavos).

Da malha documental carreada aos autos é possível subtrair que o Ente Público Fiscalizador, inicialmente, ao efetuar a cobrança do imposto questionado, incidente sobre o imóvel rural a ser partilhado entre os herdeiros de Alessandra Bampi, o fez de forma equivocada, pois fez incidir o cálculo sobre o valor total da área rural informada, desrespeitando a meação obrigatória incidente na hipótese.

A agravante alega que não recolheu o imposto exatamente porque o valor cobrado à época do vencimento não correspondia ao valor efetivamente devido e, em razão disso, tentava perante a SEFAZ-MT alterar o valor da cobrança, que, apesar de suas alegações em várias tentativas, o pleito foi indeferido na seara administrativa.

O Débito foi lançado na dívida ativa e, posteriormente, executado pela Fazenda Pública Estadual (Execução Fiscal n. 1007294-22.2019.8.11.0040).

Essa foi a causa motivadora do ajuizamento da ação mandamental, com o viso de, em sede de liminar, obter a suspensão da exigibilidade do débito e, no mérito, a nulidade da exação.

O pedido liminar foi deferido
pelo togado singular (Id. 123686909 – ação de base).

Essa decisão gerou o inconformismo do ESTADO DE MATO GROSSO e, em razão disso, a matéria foi submetida a esta Corte de Justiça por via do presente recurso.

Em defesa de sua pretensão, discorre que para obter a suspensão da exigibilidade do crédito é imprescindível o depósito integral e em dinheiro, do valor da dívida, nos termos prelecionado pelo artigo 151, II, do Código Tributário Nacional.

Elucida que o simples fato de existir pretensão deduzida em juízo, voltada à discussão do crédito tributário, não enseja a suspensão de sua exigibilidade, máximo porque tal circunstância não está inserida no rol do artigo 151 e seus incisos do CTN e da Súmula 112/STJ.

Discorre sobre a presunção de veracidade, certeza e liquidez da CDA e sobre a presença dos requisitos inseridos no artigo 204, parágrafo único, da Lei n. 6.830/80, que regulamenta as execuções fiscais.

Ainda nas razões de recorrer, fala sobre a ocorrência de instituto da litispendência da ação mandamental com o executivo fiscal n. 1007294-22.2019.811.0040, no qual a impetrante também postula a nulidade do título executivo deduzindo em suas razões a mesma argumentação.

A tutela antecipada recursal foi por mim deferida em decisão fundamentada, sedimentada no Id. 209346159.

Intimada, a parte adversa não apresentou contraminuta ao recurso. (Id. 213451658).

Convocada, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, JOSÉ ZUQUETI, manifesta pelo provimento do recurso. (Id. 217407191).

Após, vieram-me os autos conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento n. 1008296-74.2024.8.11.0000, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando à reforma da decisão interlocutória proferida na ação de base, Mandado de Segurança n. 1007381-33.2023.8.11.0041, que, resumidamente DEFERIU a liminar requestada no
mandamus.

É cediço, para que haja a concessão da liminar em mandado de segurança é imprescindível a demonstração dos requisitos delineados no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, que regulamenta a ação constitucional, quais sejam, fundamentação relevante e do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida.

Fazendo nova leitura de todo caderno processual eletrônico, sopesando as alegações das partes entrelaçadas com a malha documental que me foi apresentada, é fácil concluir que o indeferimento da liminar na ação de base é medida que se impõe, devendo ser reformada a interlocutória vergastada no presente recurso, que, diversamente, culminou com o deferimento da liminar para suspender a exigibilidade da CDA - Certidão de Dívida Ativa n. 20177478700, até porque os vícios sustentados pela agravante foram devidamente reconhecidos pela autoridade fiscal, que, ao analisar a questão, concluiu:

“Trata-se de crédito tributário referente ao Aviso de Cobrança II n. 1922015, de 30/05/2018, processo no órgão n. 208154/54/28/2018, inscrito na dívida ativa em 12/07/2018, conforme CDA n. 2018763061.

Por sua vez, a contribuinte apresentou requerimento administrativo, protocolo PGE-PRO-2022/12020, no qual pede o cancelamento da CDA acima, sob a alegação de que a Sefaz se equivocou em lançar em lançar o imposto sob a totalidade do bem imóvel objeto da GIA ITCD 70926, pois apenas parte dele deveria ser partilhado entre os herdeiros da requerente.

Relata ainda que a área total do imóvel é de 129,014 há e apenas 64,102 há pertenciam a de cujus e que tal questão foi esclarecida junto na GIA 70926.

Por meio da GIA ITCD n. 70926 foi declarado o óbito de Alessandra Bambi, na qual o bem imóvel nela declarado teria sido herdado apenas pela requerente.

Faça as alegações da contribuinte, faz-se necessário esclarecer que a Gia é protocolada pelo próprio contribuinte junto a Secretaria de Fazenda, logo a alegação de que o órgão errou ao lançar o imposto sobre a totalidade do bem é incorreta, pois o referido lançamento é realizado com base na declaração do interessado.

A requerente apresentou à matricula do imóvel descrito na GIA na qual consta que os antigos proprietários Lóris Dilda e Eliane Posser Dilda venderam o bem objeto da GIA 70926 para Alessandra Bampi em 21/01/2008, isto é, apesar do fato de a matrícula não estar expresso a porcentagem pertencente a cada uma das novas proprietárias entende-se que cada uma detinha 50% do bem imóvel.

Em razão disso, tem-se que o imposto deve incidir apenas sob 64,50735 há, que era de propriedade da de cujus Alessandra Bampi;

Isto posto, considerando que a SEFAZ avaliou o bem (129.014 há) em R$ 928.905,12 (...) o ITCD irá recair sob R$ 464.452.56 (...) totalizando a importância de R$ 17.185,30 (...) a ser recolhida a título de imposto.

Por fim, a presente Cártula deve ser alterada para que se modifique o valor original de 37.153,20 para R$ (...) para R$ 17.185,30 (...).

Diante do exposto, DETERMINO a ALTERAÇÃO da CDA 2017478700, em nome de EVELIN BAMPI MIGUEZ, CPF 171.667.828-54, com a modificação do valor original de 37.153,20 (...) para R$ 17.185,30 (...), no competente setor de dívida ativa, somente em relação a esta cártula, procedendo-se com os demais registros cabíveis. ”.

Os autos informam ainda que a CDA foi substituída pelo Órgão Fazendário, sede em que restou corrigido o equívoco perpetrado pela Fazenda Púbica Estadual, circunstância que, por si só, afasta o requisito da relevância dos fundamentos invocados na impetração (
fumus boni iuris),
previsto no art. 7º, III, da Lei 12.016/2009.

Nessa linha de intelecção, perfilho do entendimento externado pelo ilustre Procurador de Justiça, segundo o qual, não se desincumbindo, o autor da impetração, do ônus de demonstrar a presença dos requisitos indissociáveis do art. 7º da Lei que regulamenta o mandado de segurança, o indeferimento da liminar requerida se mostra a opção mais adequada, especialmente quando não houver a indicação de qualquer tipo de garantia, nem tão pouco for constatado um diminuto de prova acerca da ilegalidade da atuação fiscal acerca da retificação da Certidão de Dívida Ativa.

Somado a esta circunstância, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é possível mediante depósito integral e em dinheiro da dívida questionada, conforme disposto no art. 151, II e seus incisos do Código Tributário Nacional –
verbis:

Art. 151 – Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

(...)

II – o depósito do seu montante integral.

A matéria é sedimenta no Verbete Sumular n. 112, emanado do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Neste Tribunal a matéria já foi exaustivamente decidida e, dentre outros, trago a colação o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n.1001524-71.2019.811.0000, Julgado em 11/02/2020, sintetizado no ementário a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – VIABILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO VALOR DO DÉBITO DISCUTIDO – INTELIGENCIA DO ART. 151, II DO CTN – RECURSO PROVIDO.

Para concessão da Tutela de Urgência é necessário a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco do resultado útil do processo. (Art. 300, CPC).

Nos termos do art. 151, II do CTN, o depósito do montante integral e em dinheiro do valor discutido é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (RU PJe n. 1001524-71.2019.8.11.0000, Julgado em 11/02/2020
).

No mesmo sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO E FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL ART. 151, II, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

1 – a teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2 - No caso, não estão presentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

3 – (...)

4 –
O artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o deposito, a suspensão somente é possível diante de certeza quase absoluta do direito do autor.

5 – Recurso desprovido. (
Agravo de Instrumento n.1002933-19.2018.8.11.0000 em que foi Relatora a Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, julgado em 25/11/2019)

Conclui-se, portanto, que o depósito do montante integral do débito tributário é direito subjetivo do contribuinte enquanto em discussão os débitos que estão sendo exigidos, evitando-se, deste modo, que recaia sobre ele (contribuinte) os efeitos da mora, sendo que tal circunstância suspende a exigibilidade do crédito, conforme estabelecido no artigo 151, II, do CTN e na Súmula 112 da Superior Corte de Justiça, contudo, esta medida não foi exercitada pela impetrante/agravada.

De modo que, ante a inexistência de depósito integral e em dinheiro do montante do débito questionado, bem como o insucesso da impetrante em demonstrar a presença dos requisitos delineados no artigo 7º, III, da Lei 12.026/2009, conclusão lógica é a de que o recurso comporta o provimento almejado, com o viso de invalidar a decisão interlocutória proferida na instância de piso, que, equivocadamente, deferiu a liminar cortejada na via mandamental.

No mais, um
Plus
desnecessário acrescentar qualquer nova fundamentação a justificar a inconveniência da decisão objurgada.

Logo, forte nestes fundamentos,
CONHEÇO
do recurso em julgamento porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CASSAR
os efeitos da decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, que, equivocadamente, determinou a suspensão do débito protestado na ação de base.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024